Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que acolheu preliminar suscitada de ofício preliminar de perda superveniente do interesse de agir, bem como a condenou ao pagamento de 5% do valor da causa por litigância de má-fé (CPC, artigos 80, V e 81). Alega a existência de obscuridade em sua condenação por litigância de má-fé e subsidiariamente a redução do quantum devido.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide que: IV. Assim, no presente caso não mais persiste o interesse processual, pois o provimento jurisdicional vindicado perdeu utilidade. Ademais, a parte recorrente movimentou concomitantemente a máquina judiciária por duas vias distintas, em atitude temerária, contrária à boa-fé objetiva e deixou de comunicar prontamente a perda superveniente do interesse de agir, razão pela qual, de ofício, aplico multa de 5% do valor da causa por litigância de má-fé (art. 81 do CPC).
V. O valor imposto a título de condenação de má-fé, totaliza a quantia que não tem o condão de ferir a subsistência da parte sucumbente. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.